Tribunal: STF
Processo: Rp 1566
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
NÃO CABE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE, EM ABSTRATO, DE
LEI OU ATO NORMATIVO, POR MEIO DE AÇÃO DIRETA, EM FACE DE
CONSTITUIÇÃO JA REVOGADA. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA,
TORNANDO-SE INSUBSISTENTE A CAUTELAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.